Tribunal: TJMT
Processo: 0034282-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034282-02.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.330.221-20 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA - CNPJ: 36.910.792/0001-89 (EMBARGANTE), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), DANILO ARRUDA JUNIOR (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
INSTRUÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS
– IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PLEITEANDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT EM ADA –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO
–
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONCLUSIVA
–
INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL
NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
–
OMISSÃO – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

“[...]Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie. (N.U 1023582-63.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA E OUTRO em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 0034282-02.2016.8.11.0041, interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 221924190, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão em relação ao pedido de condenação da parte adversa as penas da litigância de má-fé.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão e sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Na hipótese, o embargante aduz que há omissão em relação à litigância de má-fé da parte adversa.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise do ponto omisso, no entanto, adianto que descabe falar em condenação da embargada as penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Nesse sentido, eis o precedente desta e. Câmara:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO INVENTARIANTE NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL PREJUIZO CAUSADO AO HERDEIRO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero descontentamento da parte, ante ao simples fato da decisão ter sido proferida em desconformidade com os seus interesses, não caracteriza a deficiência da fundamentação. O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de condenação do inventariante no pagamento de indenização de eventual prejuízo causado ao herdeiro, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.
Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
(N.U 1023582-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023)

No caso, em que pese a improcedência do pedido autoral, não se verifica a má-fé, pois a indignação decorreu da necessidade de realizar uma segunda cirurgia em espaço de tempo curto em relação à primeira, cujo procedimento foi de responsabilidade do ora embargante.

A partir da instrução do feito, com a emissão do laudo pericial restou evidenciado que o procedimento adotado pela parte requerida, ora embargante, encontrava-se dentro das normas e diretrizes requeridas. Não se pode punir o direito de demandar.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de apelação em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024